Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712000-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A DESPACHO Em atenção as preliminares suscitadas em contrarrazões (Id.17515728), intime-se a parte Agravante (HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão. Intime-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora